Tribunal: STF
Processo: HC 250381
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 950603/SP - eDOC 13, p. 184/185):
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DO ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. INEVIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE PROFUNDA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. Agravo regimental improvido.
Requer o afastamento da  qualificadora do artigo 121, §2° inciso I do Código Penal por ausência de comprovação de qualquer motivação para o crime com relação ao paciente.

É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 
Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
   
“O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
   
“O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
   
“(...) habeas corpus   não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 

No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.

2. Ademais, a ilegalidade suscitada não foi articulada perante o STJ.

Desse modo, não cabe a esta Corte se pronunciar, de forma originária, sobre a matéria.

3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente